Tribunal: TJDFT
Processo: 0741382-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC.
1. Devidamente comprovados nos autos a certeza e a exigibilidade da obrigação atestada em contrato de prestação de serviços, merece rechaço os embargos à execução fundados em tais razões.
2. Não se desincumbindo a parte embargante de comprovar cabalmente suas alegações acerca da ausência de certeza e exigibilidade da obrigação, deve arcar com o ônus previsto ao artigo 373 do Código de Processo Civil.
3. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados.